Tribunal: TJES
Processo: 5007276-53.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007276-53.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA APARECIDA VARNIER CORREA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007276-53.2023.8.08.0014

RECORRENTE:

MARCIA APARECIDA VARNIER CORREA

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. INFORMAÇÃO PRESTADA. SERVIÇO UTILIZADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DA CONSUMIDORA EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA SUSPENSA EM DECORRÊNCIA DA CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que pretendia firmar contrato de empréstimo consignado com o banco requerido e acabou contratando cartão de crédito consignado, sofrendo elevados descontos em folha de pagamento desde dezembro de 2018. Diante disso, requer a suspensão liminar dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau deferiu o pleito liminar autoral, determinando que o requerido se abstivesse de realizar quaisquer descontos no benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa. Em sede de sentença, julgou improcedentes os pedidos autorais, em decorrência da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral, entendendo pela validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre os litigantes. Ademais, revogou a decisão liminar prolatada no Id n° 7514011.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela declaração de inexistência do contrato, uma vez que não anuiu com a modalidade de contratação e pretendia firmar empréstimo convencional, sem vinculação a qualquer tipo de cartão. Assim, requer a total procedência dos pedidos exordiais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando o processo, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube ao recorrido, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da validade do contrato de cartão de crédito consignado entabulado entre as partes.

Nesse sentido, restou demonstrado pelo banco que foi firmado contrato de cartão de crédito consignado entre as partes, devidamente assinado pela parte recorrida. Ademais, o serviço foi efetivamente utilizado pela consumidora, conforme se verifica das faturas do cartão de crédito de Id. n° 7514021.

O contrato firmado entre as partes é claro, cumprindo o dever de informação disposto no Código de Defesa do Consumidor, constando expressamente se tratar de “Termo de Adesão Cartão de Crédito BMG e Autorização para desconto em folha de pagamento”, expondo as características da modalidade contratada, inclusive quanto ao desconto mensal na remuneração/salário/benefício do contratante para “pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado”.

Isto posto, coaduno integralmente com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Para consubstanciar o fato modificativo por ela argumentado, a instituição financeira requerida juntou aos autos termos de adesão do cartão de crédito consignado e solicitação de saque inicial, diversos outros saques, e, mais relevante ainda, demonstrou a utilização do cartão de crédito pela parte autora, ou seja, apesar de alegar que não teria contratado cartão de crédito consignado, o utilizou em algumas ocasiões, conforme as faturas anexadas e não impugnadas pela parte requerente.

Logrou êxito a parte requerida em demonstrar que a contratação do cartão de crédito consignado não se resumiu a um único saque – normalmente o que acontece quando o consumidor pensa estar contratando um empréstimo – visto que pelas faturas colacionadas com a contestação, é possível verificar a parte consumidora utilizou o cartão de crédito para compras junto ao mercado da cidade (ID 33986143-pág. 12/13), lojas dentre outros estabelecimentos (ID 33986143-pág. 05, 10, 12/13 e 16) nos meses de abril, setembro, novembro, dezembro de 2018 e março de 2019.

Vale ponderar que, nos casos em que este Juízo acolhe a argumentação autoral, se evidencia nos autos o contrário do que se comprovou neste, tendo em vista que eventual vício de consentimento normalmente vem acompanhado de: (i) um único saque no cartão; (ii) não recebimento de faturas em domicílio com códigos de barras para pagamento; (iii) ausência de pagamento espontâneo acima do desconto no benefício pelo autor e; (iv) não utilização do cartão de crédito para compras diversas.

Portanto, me convenço que os descontos consignados, decorreram da conduta da parte autora de contrair cartão de crédito consignado e a ausência de pagamento da fatura para além dos descontos mínimos em seu benefício.

Isso considerando, diante das provas juntadas aos autos pela parte requerida, tenho por comprovado que a parte requerente realizou a contratação do cartão de crédito consignado em referência.

Destarte, observo que a cobrança dos valores é devida, tendo o banco agido em exercício regular de direito (CC, art. 188, inciso I), razão pela qual é indevida a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (RESTITUIÇÃO EM DOBRO) E MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA CLARA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DÉBITOS PENDENTES CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO DANO MORAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. É incontroversa nos autos a contratação de empréstimo, pelo autor, junto à instituição financeira requerida. A discussão travada no presente caso alude apenas à modalidade de contratação realizada, afirmando o recorrente que foi induzido a erro pelo banco, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, quando em verdade contratou um cartão de crédito consignado. 2. Porém, analisando as provas dos autos, o contrato celebrado entre as partes não deixa margem para discussão: a modalidade de empréstimo contratada pelo autor envolvia um cartão de crédito emitido pela parte apelada, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura. 3. Conforme se extrai de maneira indene do contrato celebrado entre as partes, desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas. 4. Em momento algum a parte autora questiona a veracidade de sua assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira ou aduz que não recebeu os valores do mútuo. Ao contrário, reconhece ter recebido a quantia, restando evidente a sua adesão ao cartão de crédito consignado. Além disso, também consta expressamente no instrumento pactuado entre as partes o valor consignado para pagamento mínimo indicado nas faturas (Cláusula II Características do Cartão de Crédito Consignado). 5. Logo, em que pese a parte apelante tenha alegado na exordial que pretendia contratar um empréstimo consignado, da análise do contrato pactuado entre as partes é forçoso concluir que houve a contratação de cartão de crédito consignado, eis que expresso no instrumento contratual a modalidade em questão, de modo que não há como reconhecer a falta de ciência quanto ao produto adquirido. 6. Por fim, é de se salientar que o autor efetivamente recebeu os valores provenientes do saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado contratado, e isso através de transferência eletrônica realizada para sua conta bancária (fl. 111), o que ratifica a legalidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário. 7. Portanto, considerando que a instituição financeira trouxe aos autos contrato pactuado entre as partes, dizendo respeito ao mesmo tipo de empréstimo consignado (cartão de crédito) ao qual a inicial se refere e com a presença de cláusulas claras sobre a operação de crédito contratada, bem como comprovou o recebimento do valor oriundo do mútuo através do comprovante de transferência, não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que concluiu pela improcedência da demanda. 8 . Recurso conhecido e desprovido. Fixados honorários advocatícios recursais, ressalva a exigibilidade da verba por encontrar-se o autor sob o pálio da gratuidade de justiça. (TJ-ES - AC: 00248335020198080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO VALOR MÍNIMO DA FATURA MENSAL DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO INTERRUPÇÃO AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO INADIMPLEMENTO DOS VALORES REMANESCENTES AMORTIZAÇÃO LENTA E GRADUAL CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade 1. A reiteração de teses que foram objeto da petição inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença. Precedentes STJ e TJES. Preliminar rejeitada. Mérito 2. O cartão de crédito contratado pelo apelante diz respeito à modalidade consignada, e funciona como um cartão de crédito comum, diferenciando-se deste apenas pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 3. Especificamente no caso dos autos, a consignação realizada na folha de pagamento do apelante sempre foi parcial, limitada ao valor mínimo das faturas do cartão de crédito, consoante se extrai das faturas e das fichas financeiras do apelante. A informação, inclusive, condiz com o modelo padrão de contrato juntado aos autos pela instituição financeira. Aliás, o apelante sempre teve conhecimento de que o pagamento consignado era apenas do valor mínimo descrito nas faturas, haja vista que, em diversas ocasiões, procedeu ao pagamento do valor não descontado. 4. Todavia, a partir da fatura com vencimento no mês de outubro de 2012, não mais arcou com os valores não descontados e, mesmo assim, em setembro de 2014, ajuizou a presente demanda argumentando que o valor devido se circunscreve àquele descrito na fatura vencida em novembro de 2012, com fulcro no singelo fato de que o banco não efetuou mais o desconto em folha de pagamento. Ocorre que, ainda que a instituição financeira houvesse efetuado o referido desconto em folha de pagamento, este seria no valor mínimo da fatura, de modo que caberia ao apelante, acaso pretendesse a não incidência dos encargos, proceder ao completo adimplemento dos valores remanescentes, mediante o pagamento das faturas mensais enviadas à sua residência. 5. É de conhecimento geral que o pagamento de valores abaixo do total das faturas concernentes a cartão de crédito não implica em amortização do débito, sendo que, sobre os valores não quitados, incidem encargos financeiros, os quais se acrescem ao valor total devido. Por oportuno, impende destacar que, apesar de o apelante haver alegado que tem solicitado ao banco recorrido o valor integral do débito para pagamento, não há sequer menção a protocolos de atendimento que comprovem essas diligências. 6. Nesse sentido, o débito do autor, ora apelante, está sendo amortizado de forma lenta e gradual por sua culpa exclusiva, não havendo que se falar em responsabilidade por falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. 7. Por consectário lógico, diante da constatação de inexistência de ato ilícito, consistente na falha na prestação do serviço, não subsistem danos a serem reparados pela instituição financeira recorrida. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AC: 00331216020148080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 11/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2020).

Isto posto, constata-se a validade da contratação, não havendo que se falar em cobrança indevida, tendo em vista que a documentação juntada ao feito demonstra que a recorrente efetivamente firmou contrato com o banco e, inclusive, utilizou o correlato serviço contratado.

Por conseguinte, verificada a inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, que agiu de acordo com os requisitos contratuais e legais, devida a manutenção de improcedência dos pedidos autorais.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)